Tribunal: TJBA
Processo: 8015598-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015598-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRO DE DIAGNOSE E TERAPIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SALVADOR - SICREDI SALVADOR

Advogado(s)
:
ALDEMAR DE MIRANDA MOTTA JUNIOR, DANDARA FERREIRA COSTA, MARIA CAROLINA SURUAGY MOTTA CAVALCANTI FERRAZ

PJ09

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. INCONFORMISMO DA PARTE EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO PELOS JUROS PACTUADOS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS DO ART.
784
,
I
X DO
CPC
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015598-03.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante CENTRO DE DIAGNOSE E TERAPIA LTDA - ME e outros e como Agravada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SALVADOR - SICREDI SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE ,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA